Tribunal: STF
Processo: RE 1449259
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal da Seção Judiciária Federal do Rio Grande do Sul (Doc. 82), o qual confirmou sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio por incapacidade temporária à parte autora durante o intervalo de 27/01/2021 a 12/03/2021 (Doc. 65, fl. 7).



    Os Embargos de Declaração opostos pelo INSS (Doc. 88) foram rejeitados (Doc. 96).



    No RE (Doc. 103), interposto com amparo no art. 102, III, “a”e “b”, da Constituição Federal, a Autarquia Previdenciária alega que o acórdão recorrido, ao entender que os recolhimentos realizados com base em remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição não impedem a manutenção da qualidade de segurado do autor, nem o seu cômputo como carência para o deferimento do benefício por incapacidade (fl. 2, Doc. 103), violou os arts. 195, §§ 5º e 14; e 21, caput, da CF/1988.



    Aduz, ainda, que a contagem de contribuição previdenciária inferior ao mínimo para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado e de carência exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS importa em declaração implícita de inconstitucionalidade dos arts. 19-E e 26 do Decreto 3.048/99 (Doc. 103, fl. 2), em violação à cláusula de reserva de plenário.



    Defende a constitucionalidade do art. 19-E do Decreto 3.048/1999, incluído pelo Decreto 10.410/2020, e do art. 26 do referido decreto, pois tal dispositivo apenas regulamenta o disposto no §14, do art. 195, da CRFB/1988, que deve ser interpretado de forma sistemática, tendo por norte todo o arcabouço jurídico que constitui o Regime Geral de Previdência Social. 



    Em seguida, o RE foi admitido.



    É o relatório. Decido. 



     



    Em relação à alegada violação ao art. 97 da Constituição Federal, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no ARE 868.457-RG (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 805), ao examinar a existência de repercussão geral das questões debatidas, asseverou que “o princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88) que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial”. Nesse sentido, veja-se a ementa do julgado: 



    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/88). ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. 



    2. A manifesta improcedência da alegação de ofensa ao art. 97 da Carta Magna pela Turma Recursal de Juizados Especiais demonstra a ausência da repercussão geral da matéria, ensejando a incidência do art. 543-A do CPC. 



    3. É de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à legitimidade da retroação dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário, nas hipóteses em que o segurado preencheu, na data de entrada do requerimento administrativo, os requisitos para a concessão de prestação mais vantajosa. 



    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 



    5. Ausência de repercussão geral das questões suscitadas, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 868.457 RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 27/4/2015)



    Além disso, na origem, PAULO HENRIQUE SOARES CORREA ajuizou ação ordinária em face do INSS postulando a concessão de auxílio por incapacidade temporária ou de aposentadoria por incapacidade permanente (Doc. 4).



    O Juízo singular julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o INSS a - conceder o benefício de auxílio por incapacidade temporária à parte autora durante o intervalo de 27/01/2021 a 12/03/2021, nos termos da fundamentação; - ressarcir os honorários periciais, de acordo com o artigo 12, § 1º, segunda parte, da Lei 10.259/2001; e - efetuar o pagamento das parcelas vencidas (Doc. 65).



    Interposto Recurso Inominado, a Turma Recursal manteve a sentença de parcial procedência pelos seguintes fundamentos (Doc. 82, fl. 2):



    “Tratando-se de benefício por incapacidade, o julgador firma a sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial. 



    No caso concreto, a perícia judicial realizada a cargo de perito neurologista não constatou incapacidade atual (evento 26, LAUDOPERIC1). 



    Ocorre que por ocasião da perícia administrativa foi constatada incapacidade no período de 15/12/2020 a 12/03/2021: 



    […]



    Porém, o benefício restou indeferido por falta de qualidade de segurado (evento 1, INDEFERIMENTO5). 



    Assim, sendo reconhecida a incapacidade no intervalo de 15/12/2020 a 12/03/2021 e não havendo controvérsia acerca desse marco, resta verificar o cumprimento da qualidade de segurado. 



    A tese do INSS é de que a última contribuição válida ocorreu em 04/2019, sendo mantida a qualidade de segurado somente até 15/06/2020, pois a contribuição referente à competência 03/2020 foi feita em valor inferior ao salário mínimo: 



    […]



    Necessário, pois, analisar a possibilidade das contribuições recolhidas em valor inferior ao mínimo serem computadas para fins de manutenção da qualidade de segurado. E, a propósito, esta Turma Recursal albergou a seguinte orientação, nos autos do Processo n. 5008573-74.2021.4.04.7107, de relatoria da Juíza MARINA VASQUES DUARTE, julgado em 23/03/2022: 



    PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CONTRIBUIÇÕES COMO SEGURADO EMPREGADO APÓS O ADVENTO DA EC 103/2019. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VALIDADE PARA FINS DE MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO E CARÊNCIA. 1. O § 14 do art. 195 da CF/88, incluído pela EC 103/2019, passou a excluir da contagem como "tempo de contribuição" do RGPS os salários-de-contribuição inferiores ao mínimo legal. Vedação que não se estende aos critérios de carência e de manutenção da qualidade de segurado. Inconstitucionalidade parcial dos artigos 13, § 8º, e 26, do Decreto 3048/99. 2. O conceito de limite mínimo legal para fins de contribuição mínima mensal deve ser interpretado de acordo com o artigo 28, da Lei 8212/91, não podendo ser equiparado a salário mínimo para a categoria dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso. 3. Hipótese em que o Decreto nº 3.048/99 extrapola o poder regulamentador previsto no artigo 84, VI, da Constituição Federal. 4. Validados os requisitos qualidade de segurado e carência na DII, é devida a concessão de auxílio por incapacidade temporária desde a DER, quando comprovadamente havia incapacidade temporária. 5. Recurso da parte autora provido. 



    Desse modo, validada a contribuição recolhida em 03/2020, resta preenchido o requisito qualidade de segurado na DII. Logo, não merece reparos a sentença que condenou o INSS a conceder o benefício de auxílio por incapacidade temporária à parte autora no intervalo de 27/01/2021 a 12/03/2021. 



    Destaco que a decisão proferida já enfrentou adequadamente todos os argumentos trazidos pelas partes que seriam capazes de, em tese, conduzir o julgamento a entendimento contrário ao adotado pelo julgador, do que se conclui que a interpretação pretendida não foi acolhida”.



    Vê-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que os embargos declaratórios opostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator, devem ser conhecidos como agravo regimental (Plenário, MI 823 ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 11.022 ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 680.718 ED, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à obrigatoriedade de observância das garantias constitucionais do processo ante o indeferimento, pelo juiz, de determinada diligência probatória. Precedente.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedente.



    4. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 942.600-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/5/2016).



    “EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes.



    2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 892.296-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. 



    1. O benefício previdenciário, nas hipóteses em que sub judice o preenchimento dos requisitos para sua concessão, demanda a análise da legislação infraconstitucional e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes: ARE 662.120-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8/2/2012, e ARE 732.730-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário.



    4. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SENTENÇA IMPROCEDENTE - LAUDO DESFAVORÁVEL – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE - RECURSO DA PARTE AUTORA - SENTENÇA MANTIDA”.



    6. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 811.340-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/10/2014).



    Na mesma linha, em demandas semelhantes, citem-se os seguintes precedentes: ARE 1.418.302, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 23/3/2023; RE 1.422.070, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 24/5/2023; RE 1.420.216, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 2/3/2023; e RE 1.434.897, de minha relatoria, DJe de 15/5/2023.



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da CF/1988, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente